Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-11.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715677-11.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA SOARES LEITE APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que consta da pesquisa do PJe 1o Grau a existência do Processo 0705910-46.2024.8.07.0004, ajuizado perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, ostentando as mesmas partes, pedido e causa de pedir (Contrato de Cartão de Crédito consignado – Proposta 764538098 – ID 203279118, daqueles autos), o qual foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 08/02/2025 (ID 211333152 e 226030537, daqueles autos). Assim, e diante da tríplice identidade entre as demandas, intime-se a apelante, Mercia Soares Leite, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a ocorrência de coisa julgada e a subsistência do interesse recursal (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator